Tribunal: TJES
Processo: 5010128-16.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010128-16.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANGELA PEREIRA QUEIROZ DE ANDRADE
RECORRIDO: BANCO BRADESCARD S.A.
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões. (ID. 2153790).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
ELENA DA CONCEICAO BARROSO,
verifico que a parte recorrente sustenta:
a)
que faz jus às benesses da gratuidade de justiça;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que estava internada nos dias em que as compras foram realizadas;
d)
que só lembrou do cartão de crédito quando recebeu as faturas;
e)
que não teve como noticiar o furto do cartão de crédito, pois estava internada, mas comunicou quando recebeu alta;
f)
que o Juízo
a quo
se equivocou;
g)
que fez uma contestação, escrita, a recorrida, mas que não foi apreciada pelo magistrado;
h)
que, ao contrário da fundamentação do Juízo
a quo
, a recorrente registrou boletim de ocorrência relatando os fatos;
i)
que as compras feitas com o cartão de crédito LEADER VISA, no período de 27/02/2021 e 28/02/2021 merecem ser anuladas;
j)
que a parte recorrida seja condenada a restituir em dobro os valores pagos pela recorrente, referente às compras discutidas nos autos, no montante de R$4.369,80;
k)
que a cobrança no valor de R$1.430,95 seja declarada nula.

Defiro a recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, pois restou comprovado nos autos (ID. 2139954) que a parte faz jus a dita benesse.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se houve falha na prestação dos serviços da instituição financeira, em relação às compras efetuadas por meio do cartão de crédito da recorrente, nos dias 27/02/2021 e 28/02/2021, e em caso positivo, se tal situação enseja a nulidade das faturas e cobranças, bem como restituição em dobro dos valores pagos.

Pois bem, a recorrente aduz que enquanto estava internada no Hospital Dório Silva (26/02/2021 a 06/03/2021) ocorreram compras em seu cartão de crédito (27/02/2021 e 28/02/2021) que desconhece, tendo também percebido o “sumiço” do cartão de crédito
Leader Visa
após ter alta do hospital (06/03/2021). Aduz ainda que ao receber alta do hospital, procedeu com a contestação das compras, mas não obteve êxito na solução do impasse, pois além das cobranças, seu nome foi negativado.

Sem maiores delongas, tenho que a pretensão da recorrente não merece guarida, primeiro porque ao debruçarmos sobre a fatura e as compras contestadas, nota-se que todas as transações foram realizadas nos perímetros da Grande Vitória, com a utilização de senha pessoal e feitas de forma física.

Somado a tal situação, há dúvidas se o cartão desapareceu dentro do hospital ou até mesmo na residência da recorrente, situação que não pode ser presumida, mas confirmada nos autos.

Quanto ao boletim de ocorrência (ID. 2153744), de fato, a recorrente juntou o documento nos autos, mas seu registro foi realizado em 28/05/2021, ou seja, após o recebimento da fatura de cobrança.

Outrossim, a recorrente também não comprovou ter comunicado, logo que saiu do hospital ou
imediatamente após ter conhecimento, acerca da ocorrência do furto,
tendo procedido com a contestação das compras, por e-mail, somente em 31/03/2021 (ID. 2153746), sendo que a alta hospitalar foi em 06/03/2021.

Portanto,
considerando que o dever de guarda do cartão de crédito e o sigilo da senha recaem sobre o seu titular, e que se o cartão de crédito foi perdido, roubado ou furtado, cumpre ao titular comunicar imediatamente à administradora, sob pena de responder pelas compras efetuadas no período compreendido entre a perda/furto/roubo e sua comunicação
1
, não há que se falar em responsabilidade do recorrido, pois estamos diante de culpa exclusiva do consumidor, pois foi negligente
2
na guarda do seu cartão e senha pessoal, bem como demorou a informar o recorrido acerca do furto.

Por outro viés, também não houve falha na prestação dos serviços do recorrido, pois assim que a recorrente fez o pedido de bloqueio do cartão de crédito, a solicitação foi atendida.

No que pertine a cobrança e negativação do débito de R$1.430,95, a própria recorrente informa que não pagou a fatura integral, vindo a pagar somente após o envio da fatura com vencimento em 05/07/2021.

Dessarte, como o comunicado do SCPC foi enviado em 22/06/2021 (ID. 2153755), ou seja, contemporâneo à data de vencimento do débito (05/06/2021), como as faturas não foram integralmente quitadas, não vislumbro ilegalidade na conduta do recorrido.

Aliás, do que se nota da fatura 05/08/2021 (ID. 2153752) é que o débito informado pela recorrente não consta nela, podendo ser presumido que o pagamento foi compensado e que não existem débitos em aberto.

Assim, como após a quitação integral das faturas, não houve outra cobrança ou negativação do seu nome, tenho por prejudicada a nulidade do débito ou de eventual cobrança, restando por todas as vias analisadas, irretocável a sentença do Juízo
a quo
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade, eis que a parte recorrente se encontra amparada pelos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

1
CARTÃO DE CRÉDITO. PERDA. COMUNICAÇÃO TARDIA À ADMINISTRADORA. COMPRAS REALIZADAS POR TERCEIRO ANTES DA COMUNICAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO TITULAR DO CARTÃO. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. Se o cartão de crédito foi perdido, roubado ou furtado, cumpre ao seu titular comunicar imediatamente a administradora, sob pena de responder pelas compras efetuadas no período compreendido entre a perda/furto/roubo e sua comunicação. Recurso não provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.04.291012-5/001, Relator(a): Des.(a) Cabral da Silva , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/11/2009, publicação da súmula em 18/12/2009)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO - CARTÃO DE CRÉDITO - RELAÇÃO JURÍDICA INCONTROVERSA - NEGATIVA DE COMPRA - OPERAÇÃO EFETIVADA POR MEIO DE SENHA - FRAUDE - AUSÊNCIA DE PROVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA - INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO - IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. - A instituição financeira pode bloquear o cartão caso constate operações fora do padrão de uso do seu titular, bem como suspender a cobrança de operações que tenham sido efetuadas por terceiros sem a autorização do titular e que não tenham sido autenticadas por senha, nas hipóteses de perda, extravio ou roubo e furto do cartão. - Não se pode, porém, exigir que o banco desconfie da existência de fraude e promova o bloqueio do cartão quando a operação não está fora do padrão de uso do titular e foi efetivada por meio de senha pessoal e intransferível. - Sem restar evidenciada a falha na prestação do serviço e a fraude alegada, não há falar em cometimento de ato ilícito pela instituição financeira, que agiu em exercício regular do direito ao cobrar dívida que não se pode reputar indevida.(TJMG - Apelação Cível 1.0116.18.001618-4/001, Relator(a): Des.(a) Valdez Leite Machado , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/10/2019, publicação da súmula em 04/10/2019)

2
EMENTA: CIVIL E PROCESSO CIVIL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - NÃO OCORRÊNCIA - FORNECEDOR DE PRODUTOS E SERVIÇOS - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - FURTO NE CARTÃO BANCÁRIO NO ESTABELECIMENTO DA EMPRESA REQUERIDA - AUSÊNCIA DE PROVA - TRANSAÇÕES INDEVIDAS REALIZADAS POR TERCEIRO ESTELIONATÁRIO - USO DE CARTÃO E SENHA PESSOAL DO CONSUMIDOR - OBRIGAÇÃO DE ZELO E GUARDA DA SENHA E DO CARTÃO - DESCUMPRIMENTO - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA/PARTE AUTORA - DEVER DE INDENIZAR NÃO-CONFIGURADO. A obrigação da guarda do cartão magnético e de manter o sigilo da senha respectiva é do titular da conta corrente, não podendo o Banco ser responsabilizado por eventual prejuízo, sem que se demonstre a relação de causalidade entre a conduta que lhe é imputada e o alegado dano, pois as compras a débito ou crédito em estabelecimentos comerciais, saques e contratação de empréstimos com cartão magnético em terminal de autoatendimento das instituições bancárias só podem ser realizados pelo próprio correntista ou alguém de sua confiança, com o uso do cartão e da senha, salvo a hipótese de fraude, o que não pode ser presumido. Não sendo possível sequer apontar o local exato em que o furto ocorreu, não se pode afirmar que houve falha na segurança no estabelecimento comercial da primeira apelada. E mesmo com a inversão do ônus da prova determinada na instância de origem não caberia à empresa requerida, ora primeira apelada, a prova de que o furto não ocorreu em sua loja, pois não seria razoável considerar que ela tivesse a obrigação de criar e manter uma estrutura de circuito de câmeras que filmasse todos os passos de todos os seus clientes desde o momento em que adentrassem até o momento em que saíssem da loja. A autora apelante também foi negligente ao deixar a senha pessoal junto com o cartão bancário furtado, o que possibilitou ao criminoso os saques, compras e contratação dos dois empréstimos apontados na petição inicial. Assim, o s danos verificados se deram por culpa exclusiva da vítima, ora parte autora/apelante, o que afasta a causalidade e consequentemente eventual responsabilidade civil da instituição financeira requerida, que neste caso não contribuiu para a constituição dos prejuízos, impondo-se, portanto, a improcedência dos pedidos iniciais. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.14.333207-0/001, Relator(a): Des.(a) Otávio Portes , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/11/2019, publicação da súmula em 06/12/2019)

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CARTÕES DE CRÉDITO. NOTOU QUE UM DOS CARTÕES DESAPARECEU. CONSTATAÇÃO DE COMPRAS QUE ALEGA DESCONHECER. FATURA. COBRANÇAS. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DO DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.